Tribunal: TJPA
Processo: 0811095-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811095-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SALMO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: A. S. R., AUGUSTA GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DA NECESSIDADE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Proposto pedido de guarda cumulada com alimentos em favor de menor, representada por sua genitora, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá fixou alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo vigente.

Inconformado, o requerido interpôs agravo de instrumento, alegando auferir renda informal de aproximadamente R$ 1.400,00, possuir outro filho e já contribuir espontaneamente com R$ 300,00, pleiteando a redução da verba alimentar para esse valor.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo deve ser reformada, em razão da alegada incapacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.
7. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, orienta que a presunção de necessidade do menor é absoluta, impondo-se ao alimentante o dever de sustento.
8. A alegação de impossibilidade de pagamento exige comprovação robusta, inexistente nos autos, pois o agravante não apresentou documentação idônea que confirmasse suas declarações.
9. A informalidade do vínculo laboral não exime a obrigação alimentar, cabendo ao alimentante provar efetivamente a incapacidade financeira, o que não ocorreu.
10. O parecer ministerial destacou a ausência de elementos de prova suficientes e a modicidade do valor arbitrado, proporcional à dignidade da criança.
11. Nesse cenário, o valor de 30% do salário mínimo mostra-se adequado e compatível com as necessidades da menor, não se justificando a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo.
Tese de julgamento: A presunção absoluta da necessidade do menor e a ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira do alimentante justificam a manutenção da fixação de alimentos provisórios em 30% do salário mínimo.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 227

Código Civil, art. 1.694, § 1º

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALMO RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos (proc. 0805542-41.2025.8.14.0028), movida por
A. S. R. (menor), representada por sua genitora AUGUSTA GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA, ora agravada.

No caso em análise, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

ISTO POSTO, nesta primeira fase processual e ao teor do art. 4º da Lei de Alimentos, assim como o fundamento da demanda e os documentos acostados aos autos, reputo plausível a fixação de ALIMENTOS PROVISÓRIOS
em 30% do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente a R$ 455,40 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), que serão pagos até o 10º (Décimo) dia útil do mês, diretamente em conta/Chave Pix de titularidade da parte autora (Banco Santander, ag 1922, c/c 01037842-1, chave pix (94)984115793, Augusta Gabriela Nascimento da Silva, CPF nº 056.825.272-16),
a partir desta decisão[1].

(...).”

Nas razões recursais, o agravante sustentou, em preliminares, a tempestividade do recurso e postulou a gratuidade da justiça, asseverou o cabimento do agravo e requereu tutela de urgência/efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da prestação ou, subsidiariamente, reduzir provisoriamente o encargo para R$ 300,00 (aprox. 21% do salário mínimo). No mérito, afirmou auferir renda informal de cerca de R$ 1.400,00/mês (pagamentos semanais de R$ 350,00), possuir outro filho e já vir contribuindo espontaneamente com R$ 300,00, de modo que o patamar de 30% violaria o binômio necessidade-possibilidade, expondo-o a inadimplemento e risco de prisão civil. Defendeu, assim, a redução do quantum fixado.

Em decisão ID

28045989
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 27435108)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 29088931)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Examina-se agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da menor no patamar de 30% do salário-mínimo.

O agravante sustenta não possuir condições de arcar com o quantum estabelecido, afirmando auferir renda mensal de aproximadamente R$ 1.400,00, em trabalho informal, e já contribuir com R$ 300,00 (cerca de 21% do salário mínimo). Alega risco de inadimplência e pleiteia a redução dos alimentos provisórios.

Entretanto, como já bem delineado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a análise dos requisitos para a fixação de alimentos provisórios deve ser guiada pelo princípio do melhor interesse da criança e adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além da regra do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, que consagra o binômio necessidade-possibilidade.

Nesse contexto, a presunção de necessidade da menor é absoluta, enquanto a alegação de insuficiência financeira do alimentante exige comprovação robusta, o que não se verifica nos autos. O agravante limita-se a afirmar renda modesta, mas não apresenta documentação idônea que corrobore suas declarações. Além disso, há elementos indicativos de padrão de vida não condizente com a hipossuficiência alegada.

O Ministério Público, em parecer, ressaltou justamente a ausência de prova consistente da alegada incapacidade, bem como a modicidade do valor fixado em primeiro grau, compatível com o dever de sustento paterno. Observou ainda que a informalidade do vínculo laboral não elide a obrigação alimentar, cabendo ao alimentante demonstrar concretamente eventual impossibilidade, o que não ocorreu.

Assim, à luz da presunção legal de necessidade, da ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a decisão atacada e considerando que o valor arbitrado não se mostra excessivo, mas, ao contrário, proporcional à dignidade da criança, não há razão para a reforma da decisão agravada.

3-Parte dispositiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial CONHEÇO do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025